Tribunal: CARF
Processo: 15771.722813/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.722813/2015-95
ACÓRDÃO
3002-003.157 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIVERSO COMERCIAL EXPRESS LTDA-ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/08/2008
AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA ANTES DO LANÇAMENTO. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 01.
LANÇAMENTO PREVENTIVO DE DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Nos termos da Sumula CARF no 48 a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração.
MULTA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.157 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722813/2015-95
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário por concomitância e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar
provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto), Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário em face do acordão 16-75.806 - 20a Turma da
DRJ/SPO que julgou improcedente impugnação, mantendo lançamento de II, IPI, PIS, Cofins no
valor de R$ 71.022,62, multa substitutiva da pena de perdimento no valor de R$ 189.921,72, bem
como multa de 100% relativa à diferença ente valor declarado e valor arbitrado R$ 127.848,77. Os
respectivos valores foram apurados por ocasião da constatação de subfaturamento na importação
de mercadorias e interposição fraudulenta e lançados para prevenir a decadência em face da
discussão promovida nos autos do Mandado de Segurança no 0022140- 51.2014.4.03.6100/SP1
(24a Vara de São Paulo/SP). Vejamos ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do Fato Gerador: 28/05/2014 CONVERSÃO DA PENALIDADE DE PERDIMENTO
EM MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS.
Na legislação aduaneira, há previsão legal para conversão da pena de perdimento
de mercadorias em multa de valor equivalente ao seu valor aduaneiro, quando
houver impossibilidade de apreensão da mercadoria, quer seja em função da sua
não localização, quer seja pelo seu consumo, conforme dispõe o Art. 73 da Lei n.o
10.833/03 e o Art. 23, § 3.o, do Decreto-lei n.o 1.455/76.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.157 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722813/2015-95
3
LANÇAMENTO PREVENTIVO DE DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
O lançamento objeto do presente processo se fez em decorrência da
impossibilidade prática de se concretizar o perdimento das mercadorias se afinal
assim vier a ser decidido pelo Poder Judiciário no âmbito da ação mandamental
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contestada
expressamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 08/05/2015, pela
Alfândega da RFB de São Paulo, para constituição do crédito tributário no valor de
R$ 394.395,78 (trezentos e noventa e quatro mil trezentos e noventa e cinco
reais e setenta e oito centavos), sendo: (a) diferenças de tributos de importação
não recolhidas por ocasião do subfaturamento das mercadorias constatado pelo
fisco, para as adições 2 e 3, (b) a conversão do perdimento em multa,
considerando o valor aduaneiro das mercadorias determinado pelo fisco, e não o
valor declarado subfaturado pelo importador, para garantia do crédito tributário
no caso de ganho de mérito da ação pelo fisco e (c) multa de 100% sobre a
diferença do valor declarado e o arbitrado pelo fisco, nos termos do parágrafo
único do art. 88 da Medida Provisória 2.158/2001.
Segundo a fiscalização, a DI no 14/1013307-0, registrada em 28/05/2014, em
nome da empresa Z.SHILIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME
(atualmente UNIVERSO COMERCIAL EXPRESS LTDA-ME, conforme tela CNPJ,
CONSULTA, fl 394), foi objeto do Auto de Infração no 0817900/09040/14,
formalizado em processo administrativo no 15771.727345/2014-64 (Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal).
Realizou-se a intervenção na operação da referida DI, mediante a aplicação do
procedimento especial de controle aduaneiro previsto na IN RFB no 1169/2011,
devido à observação de indícios puníveis com a pena de perdimento.
Concluiu-se ocorrida à interposição fraudulenta de pessoas em decorrência da
não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas transações internacionais, e mais, a fatura comercial,
apresentada à Aduana para a instrução da DI no 14/1013307-0, seria um
documento ideologicamente falso, por não refletir os reais preços praticados na
aquisição das mercadorias junto ao exportador.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.157 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722813/2015-95
4
A autuação fiscal foi impugnada e o recurso submetido à apreciação da Alfândega
da Receita Federal do Brasil em São Paulo, cujo Despacho Decisório concluiu pelo
não conhecimento da impugnação, devido à ação judicial no 0022140-
51.2014.4.03.6100, concomitante, julgando procedente o Auto de Infração no
0817900/09040/14 (Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 15/23, do presente processo, o Auto de
Infração foi lavrado em cumprimento à decisão judicial proferida no Mandado de
Segurança no 0022140-51.2014.4.03.6100/SP1 , em 05 de fevereiro de 2015, pelo
Excelentíssimo Juiz Federal da 24a Vara de São Paulo/SP, em que foi concedida a
liminar pleiteada pela então impetrante Z.SHILIN COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - ME.
A decisão judicial foi cumprida com o desembaraço da DI no 14/1013307-
0 em 23/03/2015 e exigia depósito em favor do Juízo no valor de R$ 64.534,91,
conforme trecho abaixo:

Em relação ao depósito em juízo determinado na concessão da liminar, a
impetrante o fez na data de 12/02/2015 no valor determinado na liminar (anexo
02).
Ciente do Auto de Infração em 14/07/2015, fl. 41, a autuada apresentou a
impugnação de fls. 49/75, onde alegou:
- as mercadorias em questão foram enquadradas no canal cinza de conferência
aduaneira, uma vez que, sistemicamente, supostamente haveria indícios de:
(i)ocultação do real adquirente da mercadoria; ou, (ii) subfaturamento; ou, (iii)
falsidade documental;
- para perceber o desembaraço aduaneiro imediato de suas mercadorias, a
Impugnante abriu mão de seu sigilo bancário, prestando ainda informações sobre
as movimentações financeiras; - observando ainda o lapso temporal transcorrido,
percebendo ainda a Impugnante diversos prejuízos, bem como a total ausência
de eficiência administrativa, a Impugnante ingressou com Mandado de Segurança
com pedido de liminar, perante a Justiça Federal de São Paulo, tendo sido
distribuído os autos para a 24a Vara Cível e tendo sido autuado aqueles autos sob
o n°. 0022140-51.2014.4.03.6100;
- o MM. Juiz Federal presidente do Mandado de Segurança, após a vinda das
informações da autoridade coatora, deferiu a liminar nos autos do Mandado de
Segurança todavia, mediante depósito do valor aduaneiro da mercadoria; -
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.157 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722813/2015-95
5
referida exigência fora para, caso no curso do processo verificasse a lisura dos
procedimentos da autoridade coatora, a multa de 100% (cem por cento) sobre o
valor aduaneiro aplicado nos casos de conversão em multa quando
impossibilitada a apreensão da mercadoria já estaria garantida e a conversão em
renda à União seria possível posteriormente;
- ao observar as razões do AITAGF, a motivação para que a fiscalização impedisse
o desembaraço aduaneiro fora: (i)-Interposição fraudulenta na importação; (ii)-
Mercadoria estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou
adulterado;
- em apartada síntese, relacionado à primeira motivação, o Agente Público trouxe
à baila os conceitos de interposição fraudulenta de terceiros, bem como a
necessidade de identificação correta do importador nos documentos de
importação. Não obstante, antes de iniciar suas explanações para vincular a
suposta ilegalidade cometida com o ilícito descrito na legislação, o agente público
apresentou perícia técnica realizada nas mercadorias, pela Associação Brasileira
de Indústria Têxtil e de Confecção ("ABIT");
- a perícia foi realizada SEM O CONHECIMENTO DA IMPUGNANTE, IMPLICANDO
EM INFRAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, uma vez que, observa-se,
a perícia chegou a incrível conclusão de que o custo de fabricação das
mercadorias é maior do que o valor transacionado com o exportador, somado aos
custos de frete e seguro internacional;
- uma vez que a mercadoria já havia sido desembaraçada, novamente, a RFB
autuou a Impugnante, razão da formalização dos presentes autos, arbitrando o
valor aduaneiro e lançando contra a Impugnante, com base no laudo da ABIT;
- o que se observa é que a RFB está fazendo um verdadeiro carnaval com o poder
que lhe fora atribuído, usurpando a legalidade; - isto porque sequer houve
decisão
ainda
nos
autos
do
Processo

Administrativo
("PA")
n°.
15771.727345/2014-64. Havendo uma decisão positiva ao Impugnante naqueles
autos, sequer há razão de existir o referido lançamento tributário;
- a conversão de pena de perdimento em multa deve ser lavrada somente após
conceder a possibilidade do Impugnante oferecer de volta a mercadoria
desembaraçada para perdimento. Caso o contribuinte não a consiga, então a
multa de conversão em perdimento deve ser lavrada;
- a fiscalização trouxe diversos conceitos acerca do subfaturamento, bem como a
aplicação de pena de perdimento nos casos em que há casos de falsidade
ideológica, com "amparo" na aplicação da pena de perdimento observadas no
Regulamento Aduaneiro;
- para que a perícia seja adequada ao caso presente, deve ser aplicada as
variáveis econômicas chinesas. Uma vez que a fiscalização não apresentou
nenhuma outra fatura comercial para combater aquela apresentada para
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.157 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722813/2015-95
6
despacho aduaneiro da Dl em tela, chega-se a única possível conclusão de que
NÃO HOUVE SUBFATURAMENTO e NÃO HOUVE FALSIDADE DA FATURA
COMERCIAL;
- neste sentido, a valoração aduaneira realizada para as mercadorias em questão
aplica-se o valor transacionado; - a valoração aduaneira encontra guarida na
normatização do "General Agreement of Taríffs and Trades" ("GAAT");
- uma vez que não ocorreu a hipótese de subfaturamento, não se aplica a pena
de perdimento da mercadoria que está sendo realizado contra a Impugnante;
- se a fiscalização tivesse dúvidas quanto ao valor aduaneiro, deveria coletar o
histórico de importações do mesmo produto, da mesma origem e compará-las
com o valor aplicado pelo contribuinte. A RFB consegue fazer isso facilmente, não
o fez mesmo tendo meios para fazê-lo, caso não seja o entendimento este desta
colenda turma, deve ser reconhecido que somente após o julgamento do PA que
declarou o perdimento da mercadoria, a subsequente intimação do Impugnante
para apresentar as mercadorias e, caso não seja cumprido, ai sim a lavratura da
multa de 100% do valor aduaneiro se sustenta;
- não obstante, por não ter dado a oportunidade ao Impugnante de acompanhar
a perícia, indicar quesitos e assistência técnica, bem como sem incluir as variáveis
econômicas chinesas nos estudos elaborados, está a fiscalização interferindo no
direito ao contraditório e a ampla defesa;
- que o ato administrativo aplicante de sanção ao Impugnante merecia ser dotado
de motivação, o que não ocorreu; - observa-se que antes mesmo de haver
julgamento definitivo em mandado de segurança ou daquele outro processo
administrativo discutindo a legalidade da valoração aduaneira efetuada, lançam
tributos e multas, para não haver prescrição;
- requer a improcedência do Auto de Infração.
A fim de possibilitar a adequada instrução do presente processo, propiciando
condições necessárias ao julgamento do contencioso administrativo, através da
Resolução 661, de 23 de junho de 2016, fls. 121/122, esta 20a Turma, por
unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência para que fosse
anexada a inicial, Mandado de Segurança no 0022140-51.2014.4.03.6100/SP, o
que foi feito, retornando os autos para julgamento.
O processo que anteriormente estava em nome da empresa Z.SHILIN COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME retornou com o nome UNIVERSO
COMERCIAL EXPRESS LTDA-ME, sem qualquer documento que justificasse a
mudança da razão social, motivo pelo qual anexei tela CNPJ, CONSULTA, fl 394).
É o Relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que
alega preliminarmente ausência de matéria não impugnada, pois a questão da multa de 100% do
valor aduaneiro estaria sendo tratada no processo administrativo 15771.727345/2014-64 e não no
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.157 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722813/2015-95
7
presente autos. Ainda em preliminar, arguiu vícios relativo à eleição da base de cálculo e
ilegalidade de laudo utilizado para arbitrar valor aduaneiro.
No mérito, argui ilegalidade do acordão lavrado e do arbitramento sem a existência
de provas concretas de falsidade ideológica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Em relação as preliminares arguidas de que a decisão recorrida apresenta vícios, de
plano afasto os respectivos argumentos uma vez que não há na decisão de primeira instância vício
capaz de ensejar a nulidade desta.
No que tange a ausência de matéria não impugnada, pois a questão da multa de
100% do valor aduaneiro estaria sendo tratada no processo administrativo 15771.727345/2014-64
e não no presente autos, de fato não houve qualquer impugnação neste sentido e tal fato é,
inclusive, confessado pela Recorrente quando aduz que a matéria é tratada nos autos do referido
processo.
Já em relação aos vícios sobre a eleição da base de cálculo e ilegalidade de laudo
utilizado para arbitrar valor aduaneiro, entendo que tais questões se relacionam as questões de
mérito que não podem ser apreciados por estarem sub judice.
Conforme se infere do voto condutor da decisão recorrida, bem como dos
documentos colacionados aos autos, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança no 0022140-
51.2014.4.03.6100/SP1 (24a Vara de São Paulo/SP) e no referido processo, além de pleitear a
liberação da mercadoria, discute a valoração aduaneira alegando violação conta o acordo de
valoração aduaneira promovido pelo GATT.
Assim, o lançamento de II, IPI, PIS, Cofins no valor de R$ 71.022,62, a multa
substitutiva da pena de perdimento no valor de R$ 189.921,72, bem como multa de 100% relativa
diferença ente valor declarado e valor arbitrado R$ 127.848,77 foram apurados por ocasião da
constatação de subfaturamento na importação de mercadorias e interposição fraudulenta e
lançados para prevenir a decadência ante decisão judicial proferida.
Neste sentido, o procedimento realizado pela autoridade fiscal foi preventivo e
encontra respaldo no entendimento deste Colegiado consolidado por meio da Súmula CARF no 48,
in verbis.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.157 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722813/2015-95
8
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, conforme apontado na decisão recorrida, a questão acerca do
subfaturamento e consequente interposição fraudulenta não pode aqui ser apreciada, pois
quando impetrou a ação mandamental a Recorrente fez a opção pela via judicial, abdicando,
assim, da via administrativa para a solução do litígio fiscal.
Neste interim, a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário não é
passível de alteração no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal brasileira que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Neste sentido é a Súmula CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Reconhece-se, portanto, a concomitância em relação a matéria relativa a
subfaturamento e consequente interposição fraudulenta.
Dispositivo
Diante do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário por
concomitância e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

.

Fl. 535
DF CARF MF
Original